Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012582-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO ZICO DE OLIVEIRA - CPF: 975.489.441-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO –
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DISPENSA DA GARANTIA DO JUIZO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Diante da nova sistemática do art. 525 do CPC, evidente a desnecessidade de garantia previa do juízo da execução para o manejo da defesa executiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que

rejeitou embargos à execução de sentença condenatória tirada contra a parte recorrente, em face de ausência de garantia prévia do Juízo Monocrático.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a desnecessidade de garantia prévia do Juízo da Execução para o manejo da defesa executiva, ante a situação de hipossuficiência do devedor, assistido pela defensoria pública.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a desnecessidade de garantia prévia do Juízo da Execução para o manejo da defesa executiva, ante a situação de hipossuficiência do devedor, assistido pela defensoria pública.

Acolher tal pleito judicial, ante a prova inequívoca da situação de hipossuficiência do devedor, que no caso dos autos é assistido pela defensoria pública, fato que caracteriza situação excepcional capaz de afastar a exigência de garantia do Juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – REGRA MITIGADA – PRINCÍPIO DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA

Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança da dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo.

Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente.
Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.

Segurança concedida.

(N.U 1000418-54.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
apenas para o fim de reconhecer a desnecessidade de garantia prévia do Juízo da Execução para o manejo da defesa executiva, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022